Tribunal: STF
Processo: Rcl 71619
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
EMENTA



    RECLAMAÇÃO. REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR. TEMA 995 DA REPERCUSÃO GERAL. ORDEM DE SOBRESTAMENTO. ELEMENTOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE ATROPELO DA MARCHA PROCESSUAL. I. CASO EM EXAME 1. Decisão reclamada tornou sem efeito ordem de suspensão anterior (até o julgamento final da controvérsia relacionada com o Tema 837 da repercussão geral), ao entendimento de que o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1075412/PE teria ensejado a definição de teses que melhor se amoldariam ao caso concreto. Na sequência, negou-se seguimento ao recurso especial que fora interposto pelo reclamante, mediante aplicação do que foi estabelecido no Tema 995. O reclamante alega desrespeito ao que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato reclamado violou o que decidido no ARE 1.167.723 e no Tema 995 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Emergem dos autos elementos indicativos da ocorrência de atropelo da marcha processual que deveria ser impressa ao feito, ao desconsiderar o órgão jurisdicional prolator do ato reclamado a determinação de sobrestamento do feito até a apreciação da quaestio atrelada ao Tema 837 da repercussão geral. Presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Deferimento do pedido liminar. IV. DISPOSITIVO 4. Medida cautelar referendada. Suspensão dos efeitos da decisão reclamada e da tramitação do feito até o julgamento final desta reclamação.